Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR RECEBIDO DO BOLSA FAMÍLIA. QUANTIA NECESSÁRIA À SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada nos autos do cumprimento de sentença no 0712388-04.2023.8.07.0005, em trâmite no Juizado Especial Cível de Planaltina, em face da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora da quantia de R$ 1.100,18 (mil e cem reais e dezoito centavos).
2. Em seu recurso, informa que a manutenção da penhora pode colocar em risco sua subsistência e de sua família, uma vez que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar. Aduz que é beneficiária do programa assistencial Bolsa Família e que depósitos em conta poupança também são protegidos pela impenhorabilidade. Nesse contexto, requer a suspensão da execução e, no mérito, a procedência do agravo para desconstituir a penhora sobre a verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a penhora sobre verba salarial pode colocar em risco a subsistência pessoal e familiar da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Preliminar de irregularidade da representação processual. Assim, considerando trata-se de vício sanável (art. 76 do CPC) e ante a regularização da representação processual no prazo concedido, a preliminar deve ser rejeitada.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícia. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
6. Com efeito, verifica-se que parte da penhora recaiu sobre verbas percebidas a título de benefício assistencial (Bolsa Família), devendo ser liberado em favor da executada, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial. Por outro lado, houve penhora de outros valores em que a executada não comprovou a impenhorabilidade dos recursos.
7. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC o dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC.
8. Dessa forma, considerando que restou demonstrado que dos valores bloqueados, a quantia de R$ 650,00 é proveniente do Bolsa Família, tal verba deve ser liberada à executada e o restante dos valores bloqueados, à exequente.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada para que, dos valores penhorados, seja liberado à executada, ora agravante, o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e o restante à exequente.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 835, I; 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023.